Tribunal: TJSP
Processo: 0030651-54.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000213319
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Revisão Criminal no
0030651-54.2019.8.26.0000, da Comarca de Cerqueira César, em que é peticionário ANA
KARLA DAMASCENO SILVA.
ACORDAM, em 1o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "julgaram improcedente a ação revisional v.u..", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente), ALEX ZILENOVSKI, PÉRICLES PIZA, FIGUEIREDO
GONÇALVES, MÁRIO DEVIENNE FERRAZ, IVO DE ALMEIDA, COSTABILE E
SOLIMENE E AMARO THOMÉ.
São Paulo, 16 de março de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal 0030651-54.2019.8.26.0000.
Peticionário: Ana Karla Damasceno Silva.
Processo 0001943-40.2012.8.26.0452 1a Vara Criminal - Cerqueira Cesar.
Voto no 40.662 Relator.
Ana Karla Damasceno Silva foi condenada pelo Juízo
da 1a Vara Criminal da Comarca de Cerqueira Cesar a cumprir pena de seis (06)
anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e a pagar quinze (15) dias/multa, por
infração ao artigo 157, §2o inciso I do Código Penal.
Irresignada, apelou, e a Egrégia Quarta Câmara de
Direito Criminal desta Corte, Rel. o Des. Euvaldo Chaib, deu provimento parcial ao
recurso para reduzir a pena a cinco (5) anos e quatro (04) meses de reclusão e treze
(13) dias/multa.
Agora ela ingressa com Revisão Criminal, por
intermédio de advogado constituído, sustentando que a condenação contrariou a
evidência dos autos, pretendendo a desconstituição do julgado. Argumenta que
sempre negou a prática da imputação e que a condenação foi aplicada com base na
palavra isolada da suposta vítima e em depoimentos contraditórios prestados por
testemunhas que não presenciaram o fato.
A
Procuradoria
Geral
de
Justiça
opinou
pela
improcedência da ação revisional.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
A denúncia afirmou que no dia 24 de julho de 2011, por
volta das 21.30 horas, no bairro Brejão, Águas de Santa Bárbara, Comarca de
Cerqueira César, agindo em concurso com uma pessoa não identificada, a
Revisionanda subtraiu para proveito de ambas, mediante violência, exercida com
emprego de faca, a quantia de R$280,00 (duzentos e oitenta reais), em espécie,
pertencente a Francisco Aparecido dos Santos.
Narra a peça vestibular que a vítima se encontrava
defronte ao Supermercado Serve Bem, quando a ré surgiu pedindo carona. A vítima
aquiesceu, e assim que entrou no carro a ré solicitou carona também para um
indivíduo que a acompanhava, dizendo que era irmão dela.
A vítima concordou, o indivíduo ocupou o banco traseiro
e a ré o dianteiro direito. Quando se encontravam na Rodovia SP 261, o casal
anunciou o assalto. O indivíduo que estava no banco traseiro colocou uma faca no
pescoço da vítima e exigiu que ela se dirigisse à residência dela e lhes entregasse
dinheiro. A vítima foi até a cidade de Águas de Santa Bárbara, o indivíduo
permaneceu do lado de fora e a ré acompanhou a vítima até o interior da residência,
onde ela foi obrigada a entregar a quantia de R$280,00.
Os agentes deixaram o local, levando a vítima, mas o
carro caiu numa valeta, eles desembarcaram do veículo e foram acudidos pelo vigia
de uma propriedade rural. Nesse momento a vítima conseguiu escapar e ingressou
no matagal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
A polícia foi acionada, e nas investigações que se
seguiram a ré despontou como suspeita, porque a vítima esteve no distrito policial,
examinou álbuns contendo fotografias de delinquentes e a reconheceu numa das
fotos (fls. 206).
A foto foi exibida também a Valdomiro da Silva, pessoa
que prestou socorro aos agentes quando o carro que ocupavam caiu na valeta, e
também ele reconheceu a ré como a mulher que ocupava o automóvel na ocasião
(fls. 50).
Valdomiro esclareceu que se encontrava na propriedade
quando um automóvel caiu na valeta. Foi ver o que havia ocorrido e se deparou com
dois homens e uma mulher no interior do automóvel. A mulher alegou que estavam
fugindo da polícia, porque o motorista não possuía habilitação. Ela pediu para
conversar com Daniel, pessoa que trabalhava na fazenda como copeiro. Então se
afastou para chamar Daniel, mas logo em seguida um senhor que ocupava o carro
abriu a porta, saiu correndo e entrou no matagal. Perguntou para a mulher o que
estava acontecendo e ela disse que o indivíduo era louco. Chamou Daniel e ele
conduziu o casal até a cidade de Cerqueira Cesar. Cerca de uma hora depois o
homem que havia corrido se aproximou e narrou que na verdade havia sido
assaltado pelo casal.
A ré negou a imputação. Sustentou que conhecia a
vítima em razão das investidas que fizera com o objetivo de manter relação sexual
com ela. Na data do fato a vítima ofereceu dinheiro para terem relação sexual, mas
ela recusou. Quando ia para casa, foi novamente abordada pela vítima, que ofereceu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
carona e mais uma vez tentou agarrá-la. Ela se recusou ao relacionamento sexual, os
dois brigaram e ela exigiu que a vítima a levasse até a Fazenda Passarelli, onde
havia trabalhado. Na fazenda o carro enguiçou, e a vítima correu e se escondeu de
um guarda da propriedade, a quem ela, ré, conhecia, porque havia trabalhado na
fazenda.
Pediu carona ao caseiro, que a conduziu até a cidade de
Cerqueira César, deixando-a na casa de uma tia.
Negou que houvesse terceira pessoa no carro.
Veio o contraditório, a ré tornou a negar a imputação,
mas alterou a sua versão, passando a dizer que a vítima a procurou para fazer um
programa, ela aceitou, mas como ficou com receio, resolveu levar outra pessoa. A
vítima queria ter relação sem proteção, ela se recusou e a vítima tentou força-la.
Então ela escapou da vítima na fazendo Passarelli.
O desencontro nas versões frágeis e pueris fornecidas
pela ré já demonstra a fragilidade das exculpatórias.
Ela foi reconhecida pessoalmente pela vítima, tendo esta
esclarecido que não houve ajuste de programa sexual coisa nenhuma. A vítima a
abordou nas imediações do supermercado, pediu carona, aquiesceu e assim que ela
entrou no carro pediu se não poderia levar também um irmão dela. Um indivíduo
sentou no banco traseiro e no trajeto encostou uma faca no seu pescoço e ambos, o
indivíduo e a ré, anunciaram o assalto, obrigando-a a ir até a sua casa, onde

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
pretendiam roubar dinheiro. Depois o carro caiu numa valeta na Fazenda Passarelli,
um funcionário da propriedade se aproximou, e enquanto ele conversava com os
réus, aproveitou para fugir e se embrenhar no mato.
A faca com que a vítima alegou ter sido intimidada foi
apreendida.
As testemunhas disseram que assim que os réus se
afastaram a vítima surgiu chorando, dizendo que havia sido assaltada e ameaçada
com faca.
Não é correto, portanto, que a decisão condenatória
tenha contrariado a evidência dos autos.
A versão da ré é que ficou isolada no contexto
probatório.
Aliás, as versões, porque ela disse uma coisa na fase
policial e outra completamente diversa em juízo.
E nenhuma das versões encontrou respaldo nas demais
provas.
Nada está a indicar que a vítima e as testemunhas
tenham falseado a verdade ou distorcido os fatos para imputar à ré crime que ela não
cometeu.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Houve comparsaria e emprego de arma.
A pena acabou ficando no mínimo legal, com a
adequação operada em grau de recurso.
E o regime prisional intermediário acabou sendo brando.
Ante o exposto, o meu voto julga improcedente a ação
revisional.
FRANCISCO ORLANDO
Relator